Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No do Processo: 0716230-36.2025.8.07.0000 REQUERENTE: ANTONIO NICACIO SOBRINHO REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ASA DELTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Ratifico a decisão Id. 71203865. Aguarde-se a distribuição da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora